Tribunal: TJSP
Processo: 0030067-02.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Receptação e Porte ilegal de munição – Absolvição – Descabimento - Dolo caracterizador dos delitos bem demonstrados – Conjunto probatório suficiente para embasar o decreto condenatório – Pedido subsidiário de abrandamento da pena e do regime de cumprimento da corporal - Descabimento - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030067-02.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
APARECIDO VINCE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030067-02.2017.8.26.0050 -Voto no 14233
2
Apelação Criminal no 0030067-02.2017.8.26.0050
Apelante APARECIDO VINCE
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de São Paulo
Voto no 14233
Apelação
Receptação e Porte ilegal de munição

Absolvição
Descabimento - Dolo caracterizador dos
delitos bem demonstrados
Conjunto probatório
suficiente para embasar o decreto condenatório

Pedido subsidiário de abrandamento da pena e do
regime de cumprimento da corporal - Descabimento -
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 315 e seguintes
acrescenta-se que o M.M. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca da Barra Funda, dra. Paula Marie Konno, condenou
APARECIDO VINCE, qualificado nos autos, como incurso no artigo
16, “caput” da Lei no 10.826/03 e no artigo 180, “caput”, por duas vezes,
todos na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 05 anos de
reclusão, no regime semiaberto, e o pagamento de 30 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Agora, recorre o réu.
Pede absolvição em relação ao delito de arma. Alega para
tanto, ausência de prova do dolo. Quanto à receptação, pede diminuição
da pena pelo reconhecimento da confissão.
Na sequência, sustenta que com a revisão da pena o
regime de cumprimento deve ser alterado.
Contrarrazoados o recurso, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento.
É o relatório.
A materialidade do delito está consubstanciada no auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030067-02.2017.8.26.0050 -Voto no 14233
3
de prisão em flagrante delito (fls. 02/03), no boletim de ocorrência (fls.
17/25 e 26/29), no auto de exibição e apreensão (fls. 38/40), no auto de
entrega (fls. 41/42), no auto de avaliação (fls. 44/46), nos laudos da
munição e das placas (fls. 262/270 e 298/299), bem como pela prova
testemunhal.
De igual modo, foi comprovada a autoria delitiva.
Alessandro e Lauro foram ouvidos e contaram que
tiveram seus caminhões e respectivas cargas roubados e deram detalhes
das subtrações.
Já, os policiais militares Fabio Augusto Leite e
Wellington Lima Fernandes da Silva contaram, quando da lavratura do
flagrante, que estavam em patrulhamento, quando foram acionados
através de rádio sobre um indivíduo descarregando produtos de ilícito.
No local, encontraram o caminhão de placas BUS-3820,
produto de roubo, sendo que alguns indivíduos se evadiram. Na cabine,
havia um aparelho inibidor de sinal rastreador. No interior da residência,
que era do réu, foram localizadas mercadorias e outro caminhão,
também com queixa de roubo, placas EDA-1624, todavia, este caminhão
ostentava placas EOF-4941. Com relação à munição, disseram que ela
foi encontrada na gaveta da cozinha do acusado (fls. 04/05 e 07/08).
Em juízo, os agentes ratificaram a dinâmica dos fatos e
deram outros detalhes.
Fábio confirmou que foi comunicado via rádio do
COPOM um possível roubo de carga. No local, 04 indivíduos correram e
o acusado foi preso.
Ali, havia um caminhão com carga de arroz, estando o
acusado e demais comparsas transferindo a carga para um IVECO.
Nesse momento, o acusado disse que “não tinha nada a ver”. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030067-02.2017.8.26.0050 -Voto no 14233
4
caminhão constava como produto de roubo.
Além disso, na residência, foi localizada a munição, não
se recordando o policial exatamente onde ela estava.
Wellington complementou a fala do colega e disse que
foi irradiada via COPOM a ocorrência de que havia pessoas
descarregando um veículo de grande porte. No local, quatro indivíduos
se evadiram e o acusado foi preso. Tratava-se de um caminhão com
carga de arroz. Este caminhão estava do lado de fora da casa. No interior
da residência, no entanto, havia outro caminhão, este segundo caminhão
estava com placas trocadas, salvo engano, e também era objeto queixa
de crime. Lembrava-se de que havia munição no local, que era um
terreno grande, onde havia um estábulo e, salvo engano, a munição
estava no estábulo. A residência era do acusado e ele disse que a
munição não lhe pertencia e que apenas emprestava o quintal para
terceiros.
A partir daí, tem-se que em solo policial, o réu negou os
delitos.
Disse que os caminhões haviam sido levados ao local por
terceiros sobre os quais só soube informar os apelidos - sendo que, ele
teria sido contratado para armazenar uma delas e transportar a outra.
Quanto à munição, disse que a havia encontrado há cerca
de 15 dias em um piscinão e decidiu guardá-la.
Em juízo, alterou um pouco sua fala. Disse que alugava a
garagem para um “pessoal” sem dar mais detalhes. Em relação aos fatos,
disse que o caminhão carregado com produtos de limpeza havia sido
deixado ali por Francisco. Já quanto à carga de arroz, admitiu que sabia
ser produto de crime e contou que receberia R$ 3000,00 para transportá-
la. Em relação à munição, disse que nada sabia e que não a tinha visto no
local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030067-02.2017.8.26.0050 -Voto no 14233
5
Nesse quadro, o caso era mesmo de condenação.
O acusado admitiu a receptação em relação a uma das
cargas, sendo que para a outra não apresentou justificativa plausível que
tornasse a posse legítima.
Assim, eventual ausência dolo em relação à receptação
não pode ser cogitada.
A alegação é frágil e não convence.
Aliás, a estratégia é recorrente.
É conhecida nos meios policias e reconhecida pela
jurisprudência já que, preso em flagrante em poder de coisa alheia, a
única afirmação que poderia o acusado oferecer a seu favor seria o
desconhecimento da origem ilícita.
Em casos como o dos autos, cabia ao acusado oferecer
justificativa para a posse da res furtiva.
Cumpre anotar que não se trata aqui de indevida inversão
do ônus da prova, mas de, no contexto específico, se considerar um
conjunto de evidências que apontam para a presença de dolo, cabendo,
portanto, ao réu comprovar a boa-fé de sua conduta.
Como é sabido, no crime de receptação, o dolo é de
difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento do
acusado e das demais circunstâncias que cercam o fato delituoso, daí por
que a posse da coisa produto de crime em mãos do agente, que não se
dispõe a esclarecer de forma verossímil sua origem, é indicativo seguro
da presença do elemento subjetivo caracterizador do crime e, por isso,
autoriza o desate condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030067-02.2017.8.26.0050 -Voto no 14233
6
Nesse sentido:
“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime
de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos
circunstanciais que envolvem a infiltração”. (TACRIM-SP
AC
Rel.
Nogueira Filho JUTACRIM 96/240).
O mesmo se observa em relação à munição encontrada.
Com efeito, a fala do policial veio firme no sentido de
que ela foi encontrada no imóvel do réu, sendo que não há nos autos
qualquer elemento que justifique seu desvalor.
Nesse ponto, o fato de os agentes não terem se recordado
em juízo do local exato onde ela foi encontrada circunstância natural
dado o tempo decorrido entre o flagrante e a oitiva judicial - não se
presta a descaracterizar o delito, já que como bem observou o
magistrado, o próprio acusado admitiu, em solo policial, que tinha
consigo o objeto apresentando versão totalmente fantasiosa de um
encontro fortuito da res.
Nesse cenário fica, portanto, afastada a absolvição pela
ausência de provas.
No tocante à fixação da pena e ao regime de
cumprimento da corporal, não há o que se alterar.
Na primeira fase, o magistrado a quo fixou a base no
mínimo legal para todos os delitos.
Na segunda, não obstante o protesto da defesa, a
confissão em relação a uma das receptações não tinha o condão de levar
a pena para mínimo legal.
O entendimento já se encontra pacificado e até sumulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030067-02.2017.8.26.0050 -Voto no 14233
7
e dispensa outras considerações.
Na terceira etapa, não foram observadas modificadoras e
as reprimendas tornaram-se definitivas.
O regime inicial eleito, seja pelo número de infrações,
seja pelo montante de pena imposto, foi o semiaberto e mostra-se
adequado ao cenário observado nos autos.
Pelos mesmos motivos, fica afastada a possibilidade de
pena alternativa.
Destarte, em vista de todo o exposto, nega-se provimento
ao recurso.

MARCOS CORREA
RELATOR